Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739157-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA APELADO: ALEXANDRE ANGHEBEN WEBER D E C I S Ã O Em suas razões recursais, a Apelante, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN, pede a reforma da Sentença, a fim de obter a gratuidade judiciária e, subsidiariamente, a concessão de prazo para recolhimento das custas. Por se tratar de um requisito extrínseco de conhecimento do recurso, o requerimento de justiça gratuita exige a sua análise previamente aos demais pedidos recursais. A Recorrente afirma não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, juntando, nesta fase recursal, documentos. Argumenta, ainda, que houve o deferimento do pedido de sua recuperação judicial, nos autos do Processo no 0712583-95.2019.8.07.0015, a demonstrar sua impossibilidade de arcar com os ônus processuais. Pois bem. A gratuidade judiciária pode ser concedida para pessoas jurídicas, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Contudo, diferentemente das pessoas naturais, as pessoas jurídicas precisam demonstrar sua impossibilidade de pagar os encargos do processo, nos termos do Verbete de número 481 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso dos autos, a Apelante apresentou documentos contábeis, somente nesta fase recursal (ID 18523342). Importante destacar a possibilidade da juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória, consoante dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, como se lê: "Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o." No entanto, os documentos juntados pela Apelante não buscam fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, tampouco contrapor documentos produzidos nos autos. Além disso, são anteriores à prolação da Sentença, ocorrida em 20/5/2020, e não há qualquer alegação ou demonstração de impedimento para sua juntada durante a fase instrutória. Dessa forma, verifica-se óbice para sua análise. Nesse sentido, veja-se posicionamento desta Egrégia Turma Cível, in verbis: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435 e parágrafo único do CPC/2015. 2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 5. A simples alegação ao interesse do prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1260643, 07275725120198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que na Sentença, o Juízo de origem esclareceu que o indeferimento da gratuidade judiciária ocorreu por ausência de documentos a demonstrarem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos seguintes termos: "Na hipótese, as rés não trouxeram qualquer documento nesse sentido, pois sequer comprovaram qual é o valor do seu ativo. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça." Destarte, deixo de apreciar a documentação juntada com a Apelação. Demais, a alegação de recuperação judicial, por si só, não se mostra suficiente para a concessão da gratuidade judiciária. Sobre o tema, veja-se posicionamento desta Egrégia Oitava Turma, nos seguintes termos: "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DO CONTRATANTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. [...] 6. A recuperação judicial de pessoa jurídica, por si só, não constitui fundamento para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. 7. Recursos conhecidos. Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais." (Acórdão 1022429, 20160310090630APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Pág.: 421/433) Dessa forma, não resta demonstrada a impossibilidade de a Apelante arcar com as despesas e honorários advocatícios. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante. Intime-se a Recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator